Tribunal: STF
Processo: Rcl 94376
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Thamires Oliveira de Holanda Monteiro alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao negar provimento a agravo interno em recurso extraordinário (Processo n. 0175703-36.2019.8.06.0001), aplicado equivocadamente o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do AI 758.533 (Tema 338/RG).

Relata que, na origem, ajuizou ação anulatória de ato administrativo em face do Estado do Ceará e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos - Cebraspe, objetivando a desconstituição da avaliação psicológica a que foi submetida no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Auditor de Controle Interno da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE/CE). 

Esclarece que o pedido foi julgado improcedente, cuja sentença foi mantida nas instâncias superiores.

Alega ter sido aprovada em 07 (sete) dos 11 (onze) testes aplicados, sendo a sua eliminação do certame mera decorrência de um corte numérico estabelecido de forma casuística, sem que houvesse indicação do critério pelo qual a banca examinadora a considerou inapta ao exercício das funções de auditoria governamental.

Pontua que o acórdão combatido “validou teste psicológico que, a despeito de encontrar previsão em lei, foi realizado sem a identificação de requisitos objetivos no edital do concurso público, mediante a adoção de critério de correção não previsto e, de forma igualmente grave, sem proceder com a identificação da adequação do candidato ao exercício do cargo pretendido, prestando-se tão somente a traçar parâmetro arbitrário de inadequação a determinado perfil profissiográfico de cunho sigiloso e não especificado no edital”.

Sustenta que o órgão reclamado aplicou, indevidamente, o decidido no Tema 338 da Repercussão Geral para obstar o trâmite do recurso extraordinário, usurpando a competência desta Suprema Corte para análise da controvérsia.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.  

É o relatório. Decido.

2. O pedido é manifestamente inadmissível.

O caso concreto já foi objeto de apreciação pela Presidência desta Suprema Corte nos autos do ARE 1.543.757/CE, DJe de 03/04/2025, oportunidade em que o Min. ROBERTO BARROSO determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem pela sistemática da repercussão geral (Tema 338/RG), nos seguintes termos:

Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
O Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 758533 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 338), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 25/08/2010. 
O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
[...]
Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (Grifei)

É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que “A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo” (Rcl 47.639 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/08/2021).

No caso dos autos, embora aponte como ato reclamado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a parte autora pretende, por via oblíqua, a reforma de decisão já proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito da controvérsia de origem, cujo resultado somente pode ser desafiado pela interposição dos recursos adequados.

Não se admite, portanto, o manejo da via estreita da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, sob pena de burla aos preceitos do regime jurídico-processual vigente, sendo “inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal” (Rcl 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019).

Ainda nesse mesmo sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMESSA AO SUPREMO. NEGATIVA DE PROCESSAMENTO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECLAMAÇÃO. RE 566.622 (TEMA 32/RG). CONTRARIEDADE. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir inadequado o manuseio com a finalidade de revisitar ótica adotada pelo STF na via recursal. 
2. A parte agravante afirma que o órgão reclamado, ao exercer juízo de retratação a fim de adequar o julgamento proferido no caso ao decidido no RE 566.622 (Tema 32/RG), incidiu em teratologia na aplicação do aludido repetitivo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação contra ato já questionado mediante recurso extraordinário, considerada a arguida contrariedade ao proclamado no RE 566.622 (Tema 32/RG). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Uma vez interposto recurso extraordinário, a problemática atinente ao envolvimento ou não de matéria constitucional se resolve no âmbito do próprio STF e na via recursal, a revelar inadequado o manuseio da reclamação com a finalidade de revisar ótica adotada pela Suprema Corte. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno desprovido. (Rcl 87.909, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 08/04/2026) (Grifei)

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente